Tribunal: TJSP
Processo: 0007091-96.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto concedida independentemente da realização de exame criminológico. Recurso ministerial buscando a cassação da benesse, com a consequente realização do exame referido. Acolhimento. Ausência de comprovação inequívoca do requisito subjetivo. Necessidade de realização da perícia para aferir o mérito do apenado, que foi preso em flagrante pela

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto concedida independentemente da realização de exame criminológico. Recurso ministerial buscando a cassação da benesse, com a consequente realização do exame referido. Acolhimento. Ausência de comprovação inequívoca do requisito subjetivo. Necessidade de realização da perícia para aferir o mérito do apenado, que foi preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes quando no gozo de regime aberto pelo crime de roubo circunstanciado. Indícios de resistência à absorção da terapêutica penal que demandam a submissão do sentenciado ao exame criminológico para melhor aferição do requisito subjetivo.
Recurso provido.